Tribunal: TJDFT
Processo: 0733419-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733419-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA SANTANA CORREA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GABRIELA SANTANA CORREA contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada contra o CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar a agravada a custear os procedimentos e tratamentos prescritos nos laudos médicos de ID 205881198 e ID 205881200. Em suas razões recursais, aduz que os documentos que instruem a inicial demonstram que a agravante apresenta dor pélvica e incapacitante, numa escala EVA de 8/10. Afirma que já realizou vários procedimentos médicos conservadores, tais como, fisioterapia, analgésicos, pregabalina, duloxetina e lamotrigina, porém, a dor permanece intensa comprometendo significativamente a sua qualidade de vida. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada para determinar que a agravada custeie os procedimentos de ressecção de tumor do septo reto-vaginal, laparoscopia ginecológica com ou sem biópsia (inclui a cromotubagem), ligamentopexia pélvica lapariscopica e epipoplastia ou aplicação de membranas, bem como dos materiais outrora indeferidos, adhesion 3 gramas e trocater de 5mm, conforme prescrição médica, a serem realizados no Hospital Santa Lucia Norte, sob pena de multa diária de R$3.000,00 Preparo não realizado porque é beneficiário de gratuidade de justiça deferida na instância de origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. Ao compulsar os autos na origem, verifica-se que agravante apresentou diversos relatório médicos segundos os quais, defende demonstrar a urgência necessária ao deferimento antecipado da tutela. Em consulta ao laudo do médico coloproctologista (ID 205881200), consta que a paciente de 22 anos apresenta diagnóstico de endometriose profunda com acometimento de retossigmóide, em tratamento de infertilidade e dispauremia. Necessita de cirurgia de abaixamento, enteropexia e esvaziamento pélvico total, ambos por videolaparoscopia. No relatório de ID 205881199, formulado pelo médico anestesiologista/dor, apresenta diagnóstico de dor pélvica crônica, CID R10.2. Segundo o relatório de ID 205881198, o médico ginecologista menciona sobre a negativa do plano de saúde quanto aos procedimentos e OPMEs solicitados. Pontua sobre a necessidade de a paciente realizar os seguintes procedimentos: ressecção de tumor do septo reto-vaginal, laparoscopia ginecológica com ou sem biópsia, ligamentopexia pélvica laparoscópica e epiploplastia ou aplicação de membranas antiaderentes. Comenta que se trata de paciente nuligesta, com quadro clínico sugestivo de endometriose profunda, com lesão intestinal associado e lesão em torus uterino. Por outro lado, o plano de saúde em resposta às solicitações dos procedimentos e materiais informa pontualmente cada negativa (ID205878944), como por exemplo, no caso da neurectomia pré-sacral e ediplopastia informa códigos não parametrizados em rol para técnica por videolaparoscopia; para o esvaziamento pélvico total aduz que não há diagnóstico de neoplasia maligna que justifique o procedimento radical; para a cirurgia de abaixamento, explica que a paciente não apresenta exames que indicam as condições necessárias ao procedimento dentre outras respostas. Assim, em que pese o estado de saúde da agravante e a necessidade de procedimentos cirúrgicos demonstrada nos laudos médicos apresentados, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento de tutela de urgência (art. 300 do CPC). A saber, segundo definição da Lei n. 9.656/98, art. 35-C: É obrigatória a cobertura nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. Na espécie, a ausência de indicação médica que demonstre a urgência/emergência na realização das cirurgias e a controvérsia já demonstrada acerca dos procedimentos e materiais de OPMEs representam óbice ao deferimento liminar do pleito. Nesse sentido, é de se concluir que a questão demanda dilação probatória aprofundada, mediante o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que não é possível nesta sede recursal de cognição sumária e não exauriente. Assim, é primordial que se aguarde o desenvolvimento da instrução processual, oportunidade em que as questões serão examinadas com a acuidade necessária. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juízo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator